Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-20.2020.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO CONFIRMADO PELO PESSOAL. INVALIDADE DA PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recentemente, a Sexta Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, estabeleceu novas diretrizes em relação ao reconhecimento de pessoas, adotando o entendimento de que o procedimento deve seguir os ditames do artigo 226 do CPP, uma vez que as formalidades da lei processual penal são obrigatórias e constituem garantia mínima para o indivíduo que é apontado como suspeita de um crime e não uma mera sugestão legislativa, sob pena de tornar inválido o procedimento e imprestável para subsidiar eventual condenação penal.
2. A respeito do reconhecimento fotográfico, passou a dispor o STJ que “o reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo”.
3. No presente caso, foi realizado apenas o reconhecimento fotográfico do acusado e, em juízo, foi-lhe apresentado o mesmo conjunto de fotografias mostrado, durante a fase de inquérito, não havendo a etapa posterior, ratificatória ou não, do reconhecimento pessoal, de acordo com a formalidade do art. 226 do CPP, razão pela qual o procedimento foi declarado inválido para fins de prova.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima merece especial relevância, desde que tenha sustentáculo em outros elementos de prova e, na espécie, afastada a validade do reconhecimento fotográfico, não restaram outras provas que não guardam relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.
5. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio in dubio pro reo.
6. Apelação criminal conhecida e provida.